Tribunal: STF
Processo: ARE 1362999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. PRETENSÃO DE REDUZIR A PENA COM BASE NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM SINTONIA COM A LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1 O réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006 ajuíza ação revisional pleiteando a nulidade da sentença em razão da prova colhida em ofensa ao sigilo telefônico, afirmando também a ilegalidade na dosimetria da pena, com violação dos artigos 33, § 4º, e 43, da Lei 11.343/2006.



    2 A revisão criminal é ação excepcionalíssima, que não se confunde com segunda apelação, na qual se repristinam os argumentos já apresentados em instância ordinária. Aqui, ambas as teses revisionais foram amplamente debatidas no julgamento da ação penal originária. O acórdão condenatório afastou a nulidade da obtenção de mensagens do aplicativo Whatsapp já armazenadas, conforme entendimento jurisprudencial da época, sendo que ainda se trata de matéria controvertida. Além disso, ressaltou que havia outras provas para a condenação, mesmo que se desconsiderasse a comunicação.



    3 A não incidência da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 está devidamente fundamentada no acórdão condenatório e não há prova nova na revisão criminal capaz de infirmar cabalmente a conclusão do julgado.



    4 Revisão Criminal julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente